Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-17.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE VISITAS. ADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou inadequada a via eleita e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, inciso I, e 485, inciso I, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento de sentença constitui a via processual adequada para assegurar a efetivação do acordo homologado judicialmente referente à guarda e ao regime de convivência do filho menor.
III. Razões de decidir
3. O acordo homologado judicialmente que estabelece o regime de convivência configura título executivo judicial, sendo cabível a utilização do cumprimento de sentença como meio adequado para assegurar a sua efetividade.
4. A pretensão executiva limitada à exigência de cumprimento da obrigação de fazer prevista no título não implica rediscussão de guarda, visitas ou alegação de alienação parental, inexistindo motivo para a extinção prematura do feito por suposta inadequação da via eleita.
5. O descumprimento injustificado do regime de convivência configura obrigação de fazer exequível, admitindo-se a fixação de multa diária (astreintes), de forma preventiva ou repressiva, como instrumento apto a garantir o direito fundamental da criança à convivência familiar.
6. Ausente qualquer elemento concreto que demonstre risco ao menor ou necessidade de instauração de ação própria revisional, impõe-se privilegiar a efetividade do título judicial e a primazia do julgamento de mérito.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.589; CPC, arts. 330, I e 485, I; ECA, arts. 17 e 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. APC 0747725-21.2023.8.07.0016, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 05/02/2025; TJDFT. APC 0707100-29.2024.8.07.0009, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22/08/2025.